Tribunal: CARF
Processo: 16327.720481/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720481/2017-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.284 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
COMPENSAÇÃO. GFIP. GLOSA INDEVIDA.
As contribuições devidas à seguridade social podem ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento indevido ou maior que o devido.
A regra legal da compensação não condiciona o aproveitamento do crédito à
data do recolhimento, mas sim à data da competência a que se refere, como se
vê, textualmente, no art. 66 da Lei 8383/91, que alude à "importância
correspondente a período subsequente".
O fato de o recolhimento indevido ocorrer após o vencimento do prazo da
obrigação que se pretende compensar não retira a sua certeza e liquidez (do
crédito do sujeito passivo contra a fazenda pública).
COMPENSAÇÃO. GLOSA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
O reembolso da quota de salário-maternidade paga a segurados a serviço da
pessoa jurídica poderá ser deduzida no ato do pagamento das contribuições
devidas à Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do
pagamento do beneficio ao segurado, devendo ser declarado em GFIP.
Na hipótese de o valor a deduzir ser superior às contribuições previdenciárias
devidas no mês ou de a dedução não ser efetuada, o sujeito passivo poderá
compensar o saldo no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes,
devendo carrear aos autos a prova da certeza e liquidez do crédito, da origem
do crédito e do excedente ou não aproveitamento da dedução correspondente
ao mês de competência.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720481/2017-87
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em acolher os embargos para sanar as
omissões evidenciadas no Acórdão no 2402-007.479, da seguinte forma: (i) em relação à
compensação, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para reconhecer integralmente o direito creditório referente às compensações
realizadas em GIPF, no período da 01/2013 a 11/2013, sendo vencidos os conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que acolheram os embargos sem efeitos infringentes, e, (ii) em relação aos
créditos de salário-maternidade, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos
infringentes. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Integro ao presente o relatório do Acórdão no 2402-007.479:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório que glosou
as compensações efetuadas pelo sujeito passivo, em GFIP. Segue a ementa da decisão:
COMPENSAÇÃO.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional.
Conforme relatado na decisão recorrida, que se reporta ao despacho decisório:
Conforme o detalhamento apresentado pelo sujeito passivo nos termos da
“Planilha de Detalhamento da Compensação – Ano 2013” e reproduzido
abaixo, o sujeito passivo indicou como origem do crédito um pagamento
indevido ou a maior na competência 02/2013.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Para a competência 02/2013 da matriz, o sujeito passivo informou à Receita
Federal do Brasil o valor devido à Previdência Social como sendo o montante
de R$ 32.211.102,98, conforme o Relatório extraído do Sistema GFIPWEB.
[...]
Ao consultar o Sistema Águia – Arrecadação Previdenciária – CCORGFIP,
valores recolhidos em GPS, são identificados os seguintes recolhimentos para a
Previdência Social:

Considerando os pagamentos realizados até a data de vencimento da
competência 09/2013 (18/02/2013), objeto de pedido de compensação informado
em GFIP, o recolhimento para a Previdência Social é de R$ 31.872.815,93,
valor inferior aos R$ 32.211.102,98, informado como devido à Previdência
Social pelo sujeito passivo. Portanto, inexiste crédito de pagamento indevido ou
a maior na competência informada, que possa ser utilizado para compensar
débitos da competência de 09/2013.
[...]
Já os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade, pagos a
segurados a serviço do contribuinte, poderão ser deduzidos no ato do
pagamento das contribuições devidas à Previdência Social, correspondente ao
mês de pagamento do beneficio ao segurado, devendo ser declarado em GFIP.
Caso haja saldo remanescente, o contribuinte poderá compensar esse saldo a
seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes, ou
requerer o reembolso, conforme normatizado na Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil, IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 37.
[...]
Dessa forma, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a deduções de
salário-família e/ou salário-maternidade (CSFM) não aproveitado na sua
totalidade na competência em que foi declarado poderá solicitar o reembolso ou
utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes.
Tais créditos, nesta modalidade, decorrem do não aproveitamento total das
deduções, o que gerou, em determinada competência, um crédito em favor do
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

sujeito passivo (CSFM). Em outras palavras, a diferença das deduções com
CSFM que o sujeito passivo tem direito a apropriar e as deduções efetivamente
apropriadas na competência, resulta no Crédito de Salário-Família e Salário-
Maternidade que poderá ser utilizado em períodos subsequentes.
Portanto, ao utilizar esse crédito, deve ele ser detalhado, para que se possa
averiguar sua certeza e liquidez, bem como para demonstrar que sua utilização
foi suficiente para quitar, total ou parcialmente, um débito existente na GFIP
objeto da solicitação de compensação.
Assim, considerando todos os fundamentos expostos, apresenta-se o relatório
(Anexo II – Planilha de Resultado de Auditoria de Compensação – CSFM) com
o resultado da Auditoria para os pedidos de compensação realizados em GFIP,
para o período de 01/2013 a 11/2013, alicerçados em supostos créditos de
salário-família e salário-maternidade (CSFM).
O sujeito passivo foi intimado da decisão em 18/4/18, através de sua caixa postal
eletrônica (fl. 241 do e-Processo), e interpôs recurso voluntário em 17/5/18 (fls. 243 e
seguintes do e-Processo), através do qual reiterou os seguintes fundamentos de sua
manifestação de inconformidade:
- sendo fato que os créditos tratam de períodos anteriores aos períodos dos
débitos, reputa-se válida a compensação previdenciária, ainda que seu
recolhimento tenha sido efetuado a destempo;
- da perspectiva do período em que foi realizada a compensação, o crédito de
02/2013 afigurava-se liquido, certo e disponível, e o débito de 09/2013 estava
em aberto, justificando a compensação, na forma do art. 66 da Lei no 8.383/91
c/c a IN no 1.300/2012 vigente à época, ambos sob a égide do art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN);
- a compensação do débito de 09/2013 com o CPIM de 02/2013 não foi
realizada em 10/2013, mas, como informado durante o procedimento de
fiscalização, após a apuração do crédito, que considerou, inclusive, os
recolhimentos efetuados por meio de denúncia espontânea em 2016, os quais
computaram juros de mora devidos por conta de tal atraso;
- consoante disposto no art. 37 da Instrução Normativa no 1.300/2012, os
valores de quota de salário-maternidade pagos a segurados poderão ser
deduzidos no pagamento das Contribuições Previdenciárias correspondentes ao
mês do pagamento do beneficio;
- caso haja saldo remanescente, a legislação autoriza a compensação do saldo a
seu favor no recolhimento das Contribuições Previdenciárias dos meses
subsequentes;
- as compensações efetuadas pela Recorrente não foram homologadas pela
Fiscalização, em razão da suposta falta de detalhamento de tais créditos;
- por ora, a Recorrente conseguiu obter tais informações por amostragem.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório.
O Conselheiro Paulo Sérgio da Silva, redator do voto vencedor, negou provimento
à compensação da competência de 9/2013, pois o contribuinte somente recolheu indevidamente
os valores no ano de 2016. Seria, portanto, a partir deste momento que a instituição financeira
poderia ser considerada credora da Fazenda Nacional, restando autorizada a compensação dos
valores indevidamente recolhidos com obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de
períodos subsequentes.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Com relação ao crédito decorrente do salário-maternidade, negou provimento à
compensação por ausência de demonstração da certeza e liquidez dos créditos.
Ciência em 10/9/2019, fls. 349.
Embargos declaratórios opostos em 16/9/2019, fls. 350.
Às fls. 352/358, o embargante alega haver duas omissões em relação à CPIM:
I. OMISSÃO QUANTO ÀS PARCELAS DE CPIM DAS COMPETÊNCIAS DE
01/2012, 02/2012, 06/2012, 08/2013, 09/2012, 11/2021, 12/2012, 01/2013, 02/2013,
03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 E 10/2013
10. O Despacho Decisório consigna, às fls. 76/80, uma Planilha de Detalhamento de
Compensação do Ano de 2013, com os períodos de competência de CPIM.
11. Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a Embargante
registrou tais períodos e, assim como fez a Autoridade Fiscal, adotou o CPIM de
02/2013 como exemplo e não como se fosse o único em discussão.
12. Entretanto, o Acórdão Embargado tratou apenas da compensação da CPIM da
competência de 02/2013, com débito de 09/2013, do valor de R$ 1.978.035,08, se
omitindo na analise das demais compensações realizadas pela Embargante e
consignados no r. DD.
...
13. É de extrema relevância que os demais períodos também sejam objeto de análise e
manifestação por esta C. Turma Julgadora, sendo de rigor o conhecimento e
acolhimento destes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.
II. OMISSÃO QUANTO À CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CPIM E OS
DÉBITOS COMPENSADOS
14. O CPIM decorreu de pagamentos de diferenças de contribuições previdenciárias de
competências do ano de 2013 apuradas (diferenças) somente em 2016, mesmo período
(2016) em que também foram apurados os débitos compensados, também relativos a
competências de 2013.
15. Ou seja, tanto CPIM, como os débitos compensados foram identificados em 2016.
16. Ato contínuo, a Embargante realizou as compensações considerando a regra de que
a competência do crédito deve ser anterior à competência do débito.
17. Ou seja, da perspectiva do período em que foi realizada a compensação, o crédito
afigurava-se liquido, certo e disponível, e serviu para quitar débito apurado na mesma
ocasião da revisão fiscal (2016) e relativo à competência posterior ao débito
correspondente, na forma do art. 66 da Lei no 8.383/91 c/c IN no 1.300/12, sob a égide
do art. 170 do CTN.
18. O Voto Vencedor não tratou deste fato, mas apenas comparou a data do
recolhimento (2016) com o período de competência do débito compensado, sendo
evidente o silencio eloquente sobre a relação entre as respectivas competências.
Haveria, ainda, omissão quanto à ausência de prejuízo ao Erário e ao
enriquecimento sem causa da União e à violação de princípios (tópicos III e IV) e à ausência de
análise dos créditos de salário-maternidade (tópico V).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

O Despacho de Admissibilidade de 18/11/2019, fls. 386/392, admitiu os embargos
só nos itens I e V, nos termos do Ricarf, anexo II, art. 65, devolvendo os autos para que fossem
sanadas as omissões alegadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, eis que deles tomo conhecimento.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 386/392, tem-se que, contra o
acórdão embargado, o contribuinte enumerou omissões, algumas rejeitadas em caráter definitivo.
Portanto, não serão objeto de manifestação deste Colegiado, por força do disposto no § 3o do art.
65 do Anexo II do Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Assim sendo, pronuncio-me somente sobre os itens I e V dos embargos:
I – Omissão quanto às parcelas de CPIM das competências de 01/2012, 02/2012, 06/2012,
08/2012, 09/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013 e 10/2013.
A decisão prolatada por este colegiado não se pronunciou, de modo expresso,
acerca das competências encimadas, mas apenas sobre a compensação do CPIM da competência
de 02/2013 com o débito apurado na competência de 09/2013, tampouco precisaria fazê-lo.
Isto porque a alusão à competência é exemplificativa. Sua finalidade é esclarecer a
sistemática das compensações declaradas mas glosadas pela autoridade fiscalizadora. Deste
modo, a decisão para a compensação acima aplicar-se-ia às compensações das demais
competências, não havendo defeito que mereça saneamento no acórdão recorrido.
O Redator do Voto Vencedor, baseado no art. 56 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, entendeu que:
... o direito à compensação de créditos indevidos, ou pagos a maior que o devido, em
relação às obrigações previdenciárias do contribuinte, surge a partir do momento em
que tais valores são restituíveis ou reembolsáveis, ou seja, é somente a partir do
efetivo pagamento do indébito que o contribuinte passa a ter o direito de
compensar o excedente em competências subsequentes e isto é assim porque a
ninguém é dado restituir-se ou reembolsar-se de algo que não pagou.
Restando configurada tal condição, fica o contribuinte autorizado a utilizar o indébito
para saldar eventuais obrigações previdenciárias surgidas em competências posteriores,
ou seja, a partir do momento em que ficar caracterizado a condição de credor e
devedor, a um só tempo, para com a Fazenda Nacional.
...
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar a
compensação pretendida se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, ou seja,
em 09/2013, o que não ocorreu no caso sob exame, pois o contribuinte somente veio a
recolher indevidamente os valores no decorrer do ano de 2016, estando, portanto,
correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão recorrida, de que somente a
partir desse momento, em que se deu o efetivo recolhimento do indébito, é que a
instituição financeira pode ser considerada credora da Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhimentos
com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos
subsequentes. (destaques do original)
Em que pese o acórdão embargado haver se reportado, apenas, à compensação da
competência de 9/2013 - creio que por se tratar do valor mais representativo em litígio, conforme
Anexo I do Despacho Decisório de fls. 90/93 - com os valores recolhidos no ano de 2016, o
arrazoado não abre margem à dúvida de que o entendimento é aplicável a todos os demais
débitos de 2013 compensados com os recolhimentos efetuados em 2016.
Esta posição é remetida à interpretação no Despacho Decisório (fls. 75/100) e no
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 224/232), cujos excertos a seguir reproduzidos
trilharam o mesmo caminho.
Despacho Decisório
Antes de se apresentar o resultado da análise de Auditoria, chama-se a atenção de que os
créditos na modalidade de Pagamento Indevido ou a Maior (CPIM) decorrem de um
pagamento indevido ou a maior por meio de uma Guia da Previdência Social (GPS),
ocorrido em data anterior ao vencimento da competência na qual o crédito será
utilizado mediante compensação. Ou seja, o pagamento indevido ou a maior de
contribuições previdenciárias gerará um crédito para o sujeito passivo que poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a
período subsequente à data do pagamento, conforme artigo 66 da Lei no 8.383/91.
Dessa forma, tanto a Lei quanto a Instrução Normativa, ao determinar que o crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior poderá ser aproveitado somente para
compensar débito de competência subsequente ao surgimento do crédito, vão ao
encontro do que é determinado no Código Tributário Nacional. Pretender compensar um
débito de competência anterior ao pagamento indevido ou maior que originou o crédito
contraria frontalmente o mandamento legal que exige a certeza e liquidez do crédito no
momento do pedido de compensação.
Portanto, na análise dos supostos créditos apresentados pelo sujeito passivo na planilha
de detalhamentos da compensação, levou-se em consideração somente os pagamentos
de GPS efetuados até a data de vencimento da competência na qual se pretende efetivar
a compensação. Pagamentos indevidos ou a maior efetuados em data posterior à
competência que se pretendeu compensar não geram direito a crédito para
compensações anteriores à data do pagamento, mas sim para competências
subsequentes a esta.
Para trazer maior clareza à dinâmica supracitada, apresenta-se em detalhe o pedido de
compensação solicitado pela matriz na GFIP da competência de 09/2013 no valor de R$
1.978.035,08.
...
Assim, considerando todos os fundamentos expostos, apresenta-se o relatório (Anexo I -
Planilha de Resultado de Auditoria de Compensação - CPIM) com o resultado da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Auditoria para os pedidos de compensação realizados em GFIP, para o período de
01/2013 a 11/2013, alicerçados em supostos créditos de pagamentos indevidos ou a
maior (CPIM).
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
DA HIGIDEZ DO CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
A questão fulcral refere-se ao critério adotado pela autoridade fiscal que não considerou
como direito creditório os valores que fossem posterior à competência de exercício da
compensação.
A combativa tese defensiva fundada em lógica jurídica não merece prosperar pois
conforme exposto no tópico anterior, há uma disposição normativa expressa que o
direito creditório somente pode ser compensado em períodos subsequentes.
Validado o critério julgado adotado pelo Fisco e conferido o aspecto quantitativo
conclui-se que deve ser mantida a glosa efetuada sob este tópico.
Em síntese, o acórdão embargado não denegou um encontro especifico de contas
em uma competência, mas a sistemática engendrada pelo contribuinte, que, de posse de créditos
referentes a pagamentos realizados em 2016, efetuou a compensação com débitos de períodos
antecedentes, de 2013, ao arrepio do art. 56 da IN RFB no 1.300/2012.
Não precisaria a decisão explicitar e manifestar-se, competência por competência,
para chegar a esta conclusão, fruto da interpretação da legislação sobre compensação em matéria
de contribuições previdenciários, aplicável ao caso concreto, no qual não se vislumbra nenhuma
particularidade que poderia exigir uma análise pormenorizada por este colegiado.
Mesmo assim, a bem da clareza, acolho os embargos, sem efeitos infringentes,
para, sanando a omissão apontada, manter a decisão anterior de negar provimento ao
recurso, alterando o Voto Vencedor na forma abaixo descrita:
DE
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar a
compensação pretendida se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, ou seja,
em 09/2013, o que não ocorreu no caso sob exame, pois o contribuinte somente veio a
recolher indevidamente os valores no decorrer do ano de 2016, estando, portanto,
correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão recorrida, de que somente a
partir desse momento, em que se deu o efetivo recolhimento do indébito, é que a
instituição financeira pode ser considerada credora da Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhimentos
com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos
subsequentes. (destaques do original)
PARA
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar as
compensações pretendidas se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento das obrigações que pretende compensar, ou seja,
no período compreendido por 05/2013 a 11/2013, o que não ocorreu no caso sob exame,
pois o contribuinte somente veio a recolher indevidamente os valores no decorrer do
ano de 2016, estando, portanto, correta a interpretação da auditoria, confirmada na
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

decisão recorrida, de que somente a partir desse momento, em que se deu o efetivo
recolhimento do indébito, é que a instituição financeira pode ser considerada credora da
Fazenda Nacional, restando autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores
indevidamente recolhimentos com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou
vincendas, de períodos subsequentes. (destaques do original)
V – Omissão quanto à análise da higidez dos créditos de salário-maternidade, detalhados
no doc. 3 do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, o embargante pretendeu detalhar a origem de uma parte do
crédito de salário-maternidade no doc. no 3 (fls. 266/289). Entretanto, o acórdão embargado não
apreciou a documentação probatória anexada, limitando-se a afirmar que:
A despeito disso, nem durante a fiscalização, nem muito menos na manifestação de
inconformidade ou no recurso, a recorrente dignou-se de demonstrar a liquidez e certeza
dos créditos que utilizara para compensação. Ao contrário disso, no próprio recurso, a
contribuinte afirmara que só “conseguiu obter tais informações por amostragem”.
(grifei)
Passo a me pronunciar.
O Despacho Decisório entendeu que as quotas de salário-maternidade pagos a
segurados a serviço do contribuinte poderiam ser deduzidos no pagamento das contribuições
devidas à Previdência Social, correspondentes ao mês de pagamento do benefício ao segurado,
devendo estar declarado em GFIP. Caso houvesse saldo remanescente, o contribuinte poderia
compensar este saldo com as contribuições dos meses subsequentes ou requerer o reembolso, na
forma do art. 37 da IN RFB no 1.300/2012.
Por não haver sido detalhado o crédito, a fim de que fossem aferidos os atributos
da certeza e liquidez, nem demonstrada a suficiência para compensar, total ou parcialmente, os
débitos confessados em GFIP, a autoridade fiscalizadora glosou os créditos.
Por este caminho, trilhou o Acórdão de Manifestação de Inconformidade que não
homologou a compensação por carência probatória, ex vis art. 36 da Lei no 9.784/99.
O doc. 3 consiste na tabela resumida a seguir, tirada da fl. 289, formulada a partir
de documento “Ocorrências de Afastamento e tela de Consulta Recibo de Pagamento”. Vejam:
Tabela Resumo

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

Ocorrências de Afastamento

Consulta Recibo de Pagamento

A documentação apresentada não identificou o nome das seguradas empregadas
em gozo do salário-maternidade, nem demonstrou haver efetuado as deduções nas competências
de 2013, nem o recolhimento das contribuições previdenciárias sem a dedução do valor a
reembolsar. Assim, o contribuinte não comprovou o não aproveitamento do salário-maternidade
em referência ao mês do pagamento do beneficio ao segurado, indispensável a conferir certeza e
liquidez ao crédito do sujeito passivo.
Desde a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte tinha conhecimento do
que deveria demonstrar, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe compete e atribuindo-o,
indevidamente, ao Fisco:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

42. Assim, bastaria a comprovação dos pagamentos efetuados pela Impugnante e das
deduções referentes às competências de 01/2013 a 12/2013 para o reconhecimento do
crédito de CSFM. Ocorre que a obtenção de tais informações demanda tempo superior
aos 30 dias concedidos pela legislação para apresentação da presente defesa, pelo que a
Impugnante protesta, desde já, pela juntada posterior de tais documentos.
43. Note-se, contudo, que tal incumbência não retira da D. Autoridade Fiscal o dever de
averiguar a certeza e liquidez do crédito com base nas informações que constam de seus
sistemas internos, razão pela qual, a produção das provas in casu poderia ter sido
executada pela própria RFB, já que esta possui melhores condições de fazê-lo do que a
Impugnante, de acordo com a regra insculpida no art. 373, §1°, da Lei n° 13.105/15.
(grifei)
Com base na distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito passivo comprovar o
fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a demonstração dos elementos exigidos para
o advento da relação jurídica na condição de credor do Fisco e, deste modo, legitimar o encontro
de contas entre débito e crédito por meio da compensação tributária.
O Código de Processo Civil aplicável em caráter subsidiário e supletivo ao
processo administrativo fiscal, contém previsão expressa sobre a distribuição do ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
É imprescindível que o contribuinte demonstrasse, pela linguagem probatória, as
afirmações que alega, em especial a existência e a liquidez dos créditos compensáveis. Contudo,
pelas razões acima, o doc. 3 não se presta a esta finalidade, devendo ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer os embargos de declaração e acolhê-los, sem efeitos
infringentes, para, sanando as omissões apontadas, manter a decisão de negar provimento ao
recurso voluntário, integrando a análise efetuada quanto ao arcabouço probatório carreado aos
autos no doc. 3 e alterando o voto vencedor na forma abaixo proposta:
DE
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar a
compensação pretendida se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, ou seja,
em 09/2013, o que não ocorreu no caso sob exame, pois o contribuinte somente veio a
recolher indevidamente os valores no decorrer do ano de 2016, estando, portanto,
correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão recorrida, de que somente a
partir desse momento, em que se deu o efetivo recolhimento do indébito, é que a
instituição financeira pode ser considerada credora da Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhimentos
com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos
subsequentes. (destaques do original)
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

PARA
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar as
compensações pretendidas se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento das obrigações que pretende compensar, ou seja,
no período compreendido por 05/2013 a 11/2013, o que não ocorreu no caso sob exame,
pois o contribuinte somente veio a recolher indevidamente os valores no decorrer do
ano de 2016, estando, portanto, correta a interpretação da auditoria, confirmada na
decisão recorrida, de que somente a partir desse momento, em que se deu o efetivo
recolhimento do indébito, é que a instituição financeira pode ser considerada credora da
Fazenda Nacional, restando autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores
indevidamente recolhimentos com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou
vincendas, de períodos subsequentes. (destaques do original)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à omissão quanto às parcelas de CPIM das
competências de 01/2012, 02/2012, 06/2012, 08/2012, 09/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013,
02/2013, 03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 e 10/2013.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o presente caso
de embargos de declaração da Contribuinte em face da existência de omissões no Acórdão de
Recurso Voluntário no 2402-007.479.
A Embargante, no que tange à omissão em análise, assim se manifestou:
I. OMISSÃO QUANTO ÀS PARCELAS DE CPIM DAS COMPETÊNCIAS DE
01/2012, 02/2012, 06/2012, 08/2013, 09/2012, 11/2021, 12/2012, 01/2013, 02/2013,
03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 E 10/2013
10. O Despacho Decisório consigna, às fls. 76/80, uma Planilha de Detalhamento de
Compensação do Ano de 2013, com os períodos de competência de CPIM.
11. Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a Embargante
registrou tais períodos e, assim como fez a Autoridade Fiscal, adotou o CPIM de
02/2013 como exemplo e não como se fosse o único em discussão.
12. Entretanto, o Acórdão Embargado tratou apenas da compensação da CPIM da
competência de 02/2013, com débito de 09/2013, do valor de R$ 1.978.035,08, se
omitindo na analise das demais compensações realizadas pela Embargante e
consignados no r. DD.
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

13. É de extrema relevância que os demais períodos também sejam objeto de análise e
manifestação por esta C. Turma Julgadora, sendo de rigor o conhecimento e
acolhimento destes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.
O d. Relator dos presentes embargos, em face do quanto aduzido pela Embargante
neste particular, destacou que:
A decisão prolatada por este colegiado não se pronunciou, de modo expresso, acerca das
competências encimadas, mas apenas sobre a compensação do CPIM da competência de
02/2013 com o débito apurado na competência de 09/2013, tampouco precisaria fazê-lo.
Isto porque a alusão à competência é exemplificativa. Sua finalidade é esclarecer a
sistemática das compensações declaradas mas glosadas pela autoridade fiscalizadora.
Deste modo, a decisão para a compensação acima aplicar-se-ia às compensações das
demais competências, não havendo defeito que mereça saneamento no acórdão
recorrido.
(...)
Em que pese o acórdão embargado haver se reportado, apenas, à compensação da
competência de 9/2013 - creio que por se tratar do valor mais representativo em litígio,
conforme Anexo I do Despacho Decisório de fls. 90/93 - com os valores recolhidos no
ano de 2016, o arrazoado não abre margem à dúvida de que o entendimento é
aplicável a todos os demais débitos de 2013 compensados com os recolhimentos
efetuados em 2016.
(...)
Neste contexto, concluiu que a bem da clareza, acolho os embargos, sem efeitos
infringentes, para, sanando a omissão apontada, manter a decisão anterior de negar
provimento ao recurso, alterando o Voto Vencedor na forma abaixo descrita:
DE
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar a
compensação pretendida se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, ou seja,
em 09/2013, o que não ocorreu no caso sob exame, pois o contribuinte somente veio a
recolher indevidamente os valores no decorrer do ano de 2016, estando, portanto,
correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão recorrida, de que somente a
partir desse momento, em que se deu o efetivo recolhimento do indébito, é que a
instituição financeira pode ser considerada credora da Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhimentos
com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos
subsequentes. (destaques do original)
PARA
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar as
compensações pretendidas se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento das obrigações que pretende compensar, ou seja,
no período compreendido por 05/2013 a 11/2013, o que não ocorreu no caso sob exame,
pois o contribuinte somente veio a recolher indevidamente os valores no decorrer do
ano de 2016, estando, portanto, correta a interpretação da auditoria, confirmada na
decisão recorrida, de que somente a partir desse momento, em que se deu o efetivo
recolhimento do indébito, é que a instituição financeira pode ser considerada credora da
Fazenda Nacional, restando autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

indevidamente recolhimentos com eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou
vincendas, de períodos subsequentes. (destaques do original)
Pois bem!
Analisando-se o acórdão de recurso voluntário, verifica-se de fato que, em relação
à matéria em análise, houve decisão apenas em relação ao direito creditório objeto da
competência 02/2013. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos dos votos
vencido e vencedor daquele decisum, in verbis:
Voto Vencido
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório decorrente do pagamento
indevido ou maior do que o devido relativo à competência 2/13.
Voto Vencedor
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, a empresa somente poderia realizar a
compensação pretendida se, de fato, fosse credora dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, ou seja,
em 09/2013, o que não ocorreu no caso sob exame, pois o contribuinte somente veio a
recolher indevidamente os valores no decorrer no ano de 2016, estando, portanto,
correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão recorrida, de que somente a
partir desse momento, em que se deu o efetivo recolhimento do indébito, é que a
instituição financeira pode ser considerada credora do Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhidos com
eventuais obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos subsequentes.
Como se vê, tal como sustentado pela Embargante, o acórdão de recurso
voluntário restou omisso em relação ao direito creditório objeto das demais competências.
Neste contexto, tendo acompanhado o então relator do acórdão de recurso
voluntário, socorro-me aos fundamentos do seu voto vencido para sanear a omissão em análise,
in verbis:
Neste particular, a autoridade fiscal somente questionou a origem dos créditos apurados
pelo sujeito passivo, porque, no seu entender (v. fl. 85 do e-Processo):
Há liquidez quando o seu valor é preciso, determinado. Existe certeza quando
não há nenhuma dúvida sobre a existência do crédito. Assim, se o crédito de
pagamento indevido ou a maior decorrer de um pagamento de GPS em data
posterior ao vencimento da competência que se pretende quitar por meio da
compensação, não será líquido, tampouco certo e, portanto, não poderá ser
utilizado.
No entender da autoridade, portanto, se o recolhimento ocorreu em data posterior ao
vencimento do débito que se pretende compensar, a compensação seria inviável, porque
isso retiraria a liquidez e certeza do crédito.
Entretanto, a regra legal da compensação não condiciona o aproveitamento do crédito à
data do recolhimento, mas sim à data da competência à que se refere, como se vê,
textualmente, no art. 66 da Lei 8383/91, que alude expressamente à "importância
correspondente a período subsequente", destacando-se, de tal frase, a expressão
"correspondente", indicativa não da data do recolhimento, mas da competência a que se
refere.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720481/2017-87

A IN 1300, vigente à época dos fatos, igualmente mencionava "contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes", indicando, na minha ótica, a
competência, e não a data de vencimento ou de recolhimento da obrigação.
O fato de o recolhimento indevido ter ocorrido após o vencimento do prazo da
obrigação que se pretendia compensar não retira a sua certeza e liquidez (do crédito do
sujeito passivo contra a fazenda pública).
(...)
Estando demonstrado que o crédito é anterior ao período do débito, entendo válida a
compensação realizada pela contribuinte
Conclusão
Ante o exposto, em relação à alegação de omissão referente aos créditos de
pagamento indevido ou maior que devido, voto por acolher os embargos com efeitos
infringentes, reconhecendo-se integralmente o direito creditório em análise, ou seja, não apenas
em relação à competência 02/2013, mas também em relação às demais competências de origem
dos créditos dessa natureza.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital